Tribunal: TCU
Processo: 010.738/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de fiscalização com o objetivo de avaliar a regularidade da alienação, pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual o Deputado Federal Áureo Ribeiro, 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, requisita a esta Corte de Contas a realização de fiscalização com o objetivo de avaliar a regularidade da alienação da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento destes autos, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c art. 47, § 3o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. encaminhar ao solicitante cópia do Acórdão 921/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, prolatado no âmbito do processo TC Processo 024.764/2020-5 , acompanhada de cópia do relatório e do voto que o fundamentaram; e 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida e encerrar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução - TCU 215/2008.